Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012219-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ANA NOCHI - CPF: 365.315.109-00 (AGRAVANTE), CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 106.726.051-04 (AGRAVANTE), MARINALVA GOMES VIEIRA - CPF: 362.069.461-34 (AGRAVANTE), HIROMI OZEKI - CPF: 340.173.131-91 (AGRAVANTE), EVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 299.727.791-49 (AGRAVANTE), FRANCISCA EMILIANO SCHOENHERR - CPF: 551.831.231-87 (AGRAVANTE), WALDEMAR SCHOENHERR - CPF: 068.280.431-20 (AGRAVANTE), MARIA NEUSAMAR DE SOUZA GARCIA - CPF: 570.519.501-00 (AGRAVANTE), SHIZUKO TOGUTI - CPF: 615.487.311-53 (AGRAVANTE), JORGE MASSANOLI TOGUTI - CPF: 207.096.179-68 (AGRAVANTE), MIGUEL DONIZETE TOMAZINI - CPF: 570.860.361-53 (AGRAVANTE), VALDENI PEREIRA LIMA SANTOS - CPF: 289.076.631-49 (AGRAVANTE), ANEZIO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 033.278.331-68 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MORAES - CPF: 356.222.371-49 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 397.250.499-34 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012219-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANA NOCHI E OUTROS

AGRAVADOS: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE –

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA –SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre competência. Assim, não há falar-se em não conhecimento do recurso.

Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte da lide e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012219-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANA NOCHI E OUTROS

AGRAVADOS: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA NOCHI

e OUTROS,
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Responsabilidade Obrigacional
proposta em desfavor de
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS,
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para decidir sobre o pedido de intervenção no feito proposto pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Em síntese, sustentam que os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos agravantes são anteriores a dezembro/1988, bem como não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, razão pela qual não há interesse da Caixa Econômica Federal capaz de ensejar o seu ingresso na lide como litisconsorte passiva ou terceira interessada.

Asseveram que o ingresso da CEF na lide, de acordo com decisão de recursos repetitivos (Temas 50 e 51 – EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.363/SC e EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.393/SC), somente é possível após comprovar documentalmente, além da apólice pública, o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva da apólice - FESA do Estado, o que não restou comprovado nos autos.

Alegam que, diante da não demonstração do interesse da CEF no feito, não incide a Súmula 150 do STJ e o artigo 109 da Constituição Federal.

No mais, defendem a inconstitucionalidade da MP no 633/13, convertida na Lei no 13.000/14, pois vai de encontro ao artigo 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, da CF/88, que veda a edição de medidas provisórias que versem sobre direito processual civil, bem como ao artigo 62, § 1o, inciso III, da CF/88, uma vez que dispõe sobre matéria reservada à Lei Complementar.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 46376976).

Ao apresentar a contraminuta, os agravados SUL AMÉRICA CHOMPANHIA NACIONAL DE SGUROS (ID

49044480), CAIXA SEGURADORA S/A (ID 49056570) e BRADESCO SEGUROS S/A (ID

49259496),

suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não se decidiu acerca da admissão ou não de intervenção de terceiros, mas apenas determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal para ser analisada tal questão, não sendo, assim, cabível a interposição de agravo de instrumento com base no artigo 1.015, inciso IX, do CPC/15.

No mérito, refutaram os argumentos, requerendo o seu desprovimento.

O agravado ITAU SEGUROS S/A apresentou contraminuta pelo desprovimento no ID 49259496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012219-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANA NOCHI E OUTROS

AGRAVADOS: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar a contraminuta, os agravados SUL AMÉRICA CHOMPANHIA NACIONAL DE SGUROS (ID

49044480), CAIXA SEGURADORA S/A (ID 49056570) e BRADESCO SEGUROS S/A (ID

49259496),

suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não se decidiu acerca da admissão ou não de intervenção de terceiros, mas apenas determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal para ser analisada tal questão, não sendo, assim, cabível a interposição de agravo de instrumento com base no artigo 1.015, inciso IX, do CPC/15.

Sobre o tema, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 988
), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) G.N.

No caso, trata-se de decisão interlocutória que versa sobre competência, sujeitando-se, assim, a regra acima exposta, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, ajuizaram ação visando a cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, sob o argumento de que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos - casas localizadas no conjunto habitacional Parque Cuiabá, em Cuiabá-MT - apresentaram graves vícios relativos à construção estrutural que comprometem a sua habitação e segurança.

Segundo os autores, a adesão à Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), que rege os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, ocorreu entre os dias 23/08/77 a 1o/07/95.

Em razão de expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal –CEF na lide, o douto magistrado singular aplicou a regra contida na Súmula 150/STJ e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida acerca da existência de interesse jurídico do ente federal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação da agravante de não vinculação das apólices de seguros ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS ou a alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no 633/13, convertida na Lei no 13.000/14,
haja vista que além de inexistir dos autos elementos suficientes à análise das matérias, o juízo de primeiro grau sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre tais questões.

Na hipótese, a ação foi ajuizada pelos mutuários contra as seguradoras, ora recorridas, em razão dos vícios de construção de imóvel adquirido por meio do Sistema Financeiro Habitacional.

Cinge-se o mérito recursal em apurar o cabimento de remessa da demanda movida pela parte ora agravante, em face da parte ora agravada, para a Justiça Federal, haja vista o suposto interesse da empresa pública Caixa Econômica Federal, como determina a Constituição da República Federativa do Brasil.

Sobre a competência da Justiça Federal, dispõe a Constituição Federal:

“
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...]
.”

Ainda, cumpre salientar que a Lei no 12.409/11, alterada pela Lei no 13.000/14, assim dispõe:

“
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)

§ 1o A. CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)

[...]

§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices
.”

No caso dos autos, a CEF manifestou interesse na demanda (ID 28409808 dos autos de origem), impondo-se, assim, a aplicação do disposto na Súmula 150 do STJ, segundo a qual “
Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”

Nesse sentido, aliás, trago os seguintes julgados do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2.

Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO, POR CONSEGUINTE, A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1
. Evidenciada, na hipótese, o interesse da Caixa Econômica Federal, por se tratar de apólices públicas, correta a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula 150 do STJ. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1590529/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AUTORES.

1
. Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2. Alterar a conclusão da Corte Regional acerca da cobertura da apólice securitária quanto aos vícios de construção demandaria interpretação de cláusulas contratuais e análise de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 05 e 07 do STJ.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1636719/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Por tais fundamentos, há de se manter incólume a decisão singular que determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal para
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a sua presença na lide, na forma da Súmula 150 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020